Tribunal: STF
Processo: EP 157
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, em razão de ação penal julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão .
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 170).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/8/2025 (eDoc. 179).
Em 10/9/2025, em razão do trânsito da Ação Penal 2548, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, assim como, a decretação de prisão do apenado (eDoc.106).
Em 6/10/2025, a defesa de RODRIGO RAUL PEREIRA TARA solicitou a prisão domiciliar do executado, argumentando, em síntese que “O Sr. Rodrigo Raul é convalecente de Sindrome de Guillain-Barré, com polirradiculo-neuropatia inflamatório importante e o sistema cárcerario é bastante comprometedor para a saúde dele, a sindrome é uma doença autoimune em que o sistema imunológico produz anticorpos que afetam os nervos do próprio corpo, levando à inflamação e causando sintomas como fraqueza e dificuldade para movimentar as pernas e braços, sensação de formigamento e, nos casos mais graves, dificuldade para respirar, podendo colocar a vida em risco"(eDoc.112).
Em 8/10/2025, determinei a submissão do apenado a junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional e, em seguida o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (eDoc. 114).
A Direção do Centro de Ressocialização de Limeira encaminhou, por meio do Ofício nº 0025/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, relatório médico “constando de maneira pormenorizada toda a assistência médica prestada ao apenado” (eDoc. 122).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão de Rodrigo Raul Pereira Tara e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário” (eDoc. 125).
Atualmente, o sentenciado tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade, e cumpre a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 1 (um) dia da pena.

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. Nesse sentido, a Defesa não produziu qualquer prova de que de sujeição do apenado a tratamento médico anterior à prisão ou mesmo da existência moléstias alegadas. Além disso, o sentenciado não demonstra a imprescindibilidade dos cuidados com os filhos menores, nem se observa qualquer condição de vulnerabilidade.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos (eDoc. 125): 

“O relatório médico assinado pelo Dr. Oriano Galvão, CTM 84762 consignou que Rodrigo Raul Pereira Tara deu entrada naquela unidade prisional em 24.9.2025, ocasião que passou por avaliação de enfermagem aferido os sinais vitais, bem como realizado testes rápidos para HIV, HBSag, HCV e Sífilis, todos com resultado não reagentes. Apontou que, em 2.10.2025, o apenado passou por consulta médica, apresentando queixa de tosse produtiva, com prescrição de antibiótico, anti-inflamatório e xarope expectorante. Em 9.10.2025, passou novamente por consulta médica, estando ‘afebril, saturação 98, assintomático, lucido, bem orientado, normocorado, bem hidratado, sem edemas, pele integra, anictérico e apneico, sem queixas respiratórias, digestivas, musculares e neurológicas’.
A documentação médica apresentada não traz, contudo, informação quanto ao diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré alegado pela defesa do apenado, tampouco informação referente à viabilidade de Rodrigo Raul Pereira Tara ter suas comorbidades acompanhadas e tratadas no interior da unidade prisional. Insta observar que há comprovação nos autos de diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré. Remanesce, portanto, a recomendação de submissão do reeducando à junta médica oficial, nos termos da decisão proferida pelo eminente Ministro relator em 8.10.2025, a fim de avaliar a gravidade do estado de saúde e a necessidade de acompanhamento médico fora do cárcere.”

Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar" (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe de 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o requerimento formulado por RODRIGO RAUL PEREIRA TARA.
DETERMINO que o sentenciado RODRIGO RAUL PEREIRA TARA (CPF:216.683.658-55) SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional. 
DETERMINO que seja oficiada a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico.
DETERMINO que seja oficiado o Juízo da DEECRIM da 4ª Região/SP, para que remeta, no prazo de 5 (cinco) dias, o atestado de pena a cumprir atualizado. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente